Tribunal: TJDFT
Processo: 0016637-78.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. TERCEIROS. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. TEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PAPILOSCOPISTAS. POLÍCIA CIVIL. LAUDO PERICIAL. ELABORAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA. VALOR INESTIMÁVEL.
1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Por ser a tempestividade matéria de ordem pública, não é possível, ainda que sob a alegação de razoabilidade, de inafastabilidade da tutela jurisdicional e da primazia do mérito, a dilação de prazos recursais quando já exauridos, sob pena de violação dos princípios do devido processo e da isonomia processual.
3. O artigo 159, caput, do Código de Processo Penal, não especificou quais agentes públicos podem ser considerados peritos oficiais, atribuindo o munus de elaboração de laudos de natureza criminal, na hipótese do § 1° do mesmo dispositivo legal, inclusive a especialistas que não possuem vínculo efetivo com a Administração.
4. A Lei n.° 12.030/09, além de não estabelecer competência exclusiva para a elaboração de laudo pericial criminal aos integrantes das carreiras de peritos criminais, peritos médicos-legistas e peritos odontologistas, não veda tal atividade aos ocupantes dos cargos de papiloscopistas.
5. Na repartição das competências administrativas, o próprio Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto Distrital n.° 30.490/09, em seu artigo 98, I, estabelece ser atribuição do papiloscopista planejar, coordenar, supervisionar, organizar e realizar todas as perícias atinentes a seu cargo, das quais não se exclui, por ausência de vedação legal, as de natureza criminal.
6. Não sendo a elaboração de laudos periciais criminais competência exclusiva dos peritos criminais e nem havendo vedação legal para a sua elaboração por outros agentes públicos, conclui-se que, dentre as atribuições dos papiloscopistas policiais da Polícia Civil do Distrito Federal estabelecidas pelo seu Regimento Interno, inclui-se a competência para a elaboração de laudos periciais criminais, o que atende ao princípio da legalidade.
7. Nos termos do artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
8. Agravo interno da ABPC e do SINDIPERÍCIAS conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.
9. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e desprovido.
10. Recurso da ASBRAPP conhecido e parcialmente provido.